Tribunal: TJDFT
Processo: 0728704-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728704-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.G.R.J. AGRAVADO: S. M. D. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.G.R.J contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n. 0708660-12.2020.8.07.0020, movida em desfavor de S.M.R., indeferiu a tutela de urgência. É o relatório. Decido. Noticia a agravada, na petição de ID 19392920, ter sido proferida sentença nos autos originais, conforme faz prova o documento de ID 19392921, motivo pelo qual requer a extinção do presente recurso. Nesse contexto, tendo sido proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da parte agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator